Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 181991970, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0716617-02.2022.8.07.0018, proposto em face de MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 56533402), o agravante/executado afirma, em síntese, que se trata de decisão em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual a agravada busca a satisfação da obrigação de pagar no título judicial da Ação Coletiva no 0011249-37.2014.8.07.0018, sendo que houve impugnação do Distrito Federal em razão do excesso de execução, mas que, no entanto, seu pedido foi rejeitado sob fundamento de que a metodologia do cálculo já havia sido empregada nos cálculos, sendo, portanto, matéria preclusa. Alega que a decisão merece reforma ao determinar a preclusão da matéria, sendo imprescindível a análise da metodologia do cálculo que foi empregada, haja vista que a jurisprudência pátria já possui entendimento de que cálculo deve ser feito de modo a evitar incidência da taxa Selic sobre o montante total apurado. Defende que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o excesso de execução no valor de R$ 665,73 (seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF e anexados aos autos, mas que, todavia, a decisão combatida rejeitou as alegações do ente público e desconsiderou o fato de que os percentuais dos juros utilizados pela contadoria judicial estavam incorretos, sendo que a mesma em sua manifestação suscitou dúvidas em relação ao entendimento de que a taxa SELIC deveria ter sido efetuada no cálculo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito originário e, no mérito, seja dado provimento ao recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação do DISTRITO FEDERAL para reconhecer o excesso de execução, homologando os cálculos apresentados pelo ente público. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.